Tribunal: TJMT
Processo: 0008953-11.2019.8.11.0064
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008953-11.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEANDRO MORAES DE FRANCA (APELANTE), LEANDRO MORAES DE FRANCA - CPF: 621.274.891-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO
PRIVILEGIADO
(ARTIGO 33,
§ 4º
, DA LEI N
.
11.343/2006) –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
– DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO –
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS
–
INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS –
IMPOSSIBILIDADE
– PALAVRA
S
DOS POLICIAIS HARMÔNICAS E SEGURAS COM
O
ARCABOUÇO PROBATÓRIO, ESTANDO ESTE APTO A EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO

– RECURSO
DESPROVIDO
.

1
.
Em observância ao Enunciado Orientativo n. 03, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, notadamente quando apreendida expressiva e diversificada quantidade de drogas.

2
.
Nos termos do Enunciado Orientativo n. 08, da TCCR/TJMT, os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

3
.
Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o momento de se aferir a possibilidade de eventual
isenção/suspensão da exigibilidade das custas processuais é a fase de execução (art. 804, do CPP).

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LEANDRO MORAES DE FRANÇA

contra
a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
(
MT
)
,
que julgou procedente a pretens
ão punitiva estatal para
condená-lo

à
pena
final
de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de

reclusão
, bem como ao pagamento de 333
(trezentos e trinta e três) dias-multa
, pela prá
tica do
crime de
tráfico privilegiado (
art
.
33,
§ 4º,
da Lei n. 11.343/06
)
, em regime inicial aberto,
substituindo a pena privativa de liberdade, por 2 (duas) restritivas de direito
.

Nas razões recursais a parte apelante sustenta que “
não há provas quanto à prática do crime de tráfico de drogas como exposto pelo membro do parquet na exordial acusatória
”,
de maneira que o apelante deve ser absolvido
nos moldes do art. 386, inciso VII, do CPP, bem como em consagração ao princípio
in dubio pro reo
(Id. 225851727).

De forma subsidiária, almeja
a desclassificação do crime de tráfico para o de uso de entorpecente,
crime
previst
o
no art. 33
,

§ 3º,
da
L
ei
n.
11.343/06.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público Estadual pugna pelo desprovimento do r
ecurso interposto pela defesa (I
d. 225851729).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Amarildo Cesar
Fachone
, manifesta-se
pelo desprovimento do recurso (I
d.
229914156)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Em síntese, o recurso defensivo sustenta a absolvição do crime de tráfico de drogas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, e, alternativamente, a sua desclassificação para o previsto no artigo 33, § 3º, da Lei n.

11.343/06 (oferta eventual e gratuita para consumo conjunto).

Não assiste razão ao apelante
.

Na fase judicial,
o apelante
negou a prática delitiva, alegando que levou o entorpecente para a casa do usuário Edevaldo para
fins de
uso pessoal.
Embora o acusado tenha negado a traficância, afirmando ser apenas usuário de drogas, sua versão não se mostra crível.

As provas são fortes
e
suficientes para manutenção do édito condenatório. Isso porque, no tocante ao crime de tráfico de drogas, a autoria e materialidade delitivas restaram comprovad
a
s nos autos por meio d
o Auto de Prisão em Flagrante (I
d. 225849172 – p. 11); Boletim de Ocorrência (id. 225849172 – p. 12
-
14); Termo de Exibição e Apreensão (id. 225849172 – p. 18); Laudo p
ericial n. 3.14.2019.59035-01 (Id. 225849195),
Termos de depoimento do
policial Lauro
Evaner
Correa n.
1.235/2019 (Id. 225849172
–
p. 15) e Nelson de Souza Neto n
.
1
.236/2019 (Id. 225849172 -
p.

17).

Ademias, verifico que o
s policiais que investigaram os fatos e efetuaram a prisão do apelante relataram
em juízo
que
,
durante as diligências, realizaram campana e monitoraram o acusado, tendo visualizado
este
entregar drogas para diversos usuários utilizando sua motocicleta.
Vejamos
o
s

trecho
s
no que
pertine
a este ponto
:

“
Promotor: É uma
ação penal em face do Leandro Moraes de França
e a denúncia do Ministério Público relata um trabalho feito pela polícia judiciária civil. Dizendo que nessa data de 30 de julho 2019 as 17h20min., no Jardim Mato Grosso, diz que ele foi flagrado com 3 porções de pasta base de cocaína, diz também que estava comercializando drogas, inclusive fala de 2 usuários. Você pode nos contar, Lauro, como que foi o trabalho nesse caso?

LAURO
: É, essa prisão se deu, doutor, devido a uma operação que a gente estava fazendo na época. É operação RUSH e
tinha escuta telefônica
, assim, entendeu? E,
esse usuário de drogas conhecido por “Ruela” morava ali na região do Bom Pastor. Ele estava interceptado e ele pegava a substância entorpecente com vários traficantes ali daquela região
. E nesse ínterim, né? nós fizemos o levantamento de vários traficantes que pegava droga com ele e inclusive fizemos prisões de praticamente todos esses traficantes. E
dentre eles, o Leandro
, né?
O Leandro, que era conhecido por “Boró”, hoje ele tem o vulgo de “Perninha”, mas ele estava fornecendo droga
pro
“Ruela”

e nesse dia, mês da prisão, o usuário entrou em contato com ele, pediu uma substância entorpecente, ele foi levar até o local, nós deslocamos para lá porque a gente estava em acompanhamento. Quando nós chegamos lá, nós
encontramos ele
saindo da casa do “Ruela”
. Nós fizemos o acompanhamento dele, ele foi até a residência dele e
nesse tempo que a gente estava investigando, né, que ele estava levando droga para o “Ruela” a gente verificou que ele também entregava droga para várias pessoas. Então ele não parava, era o tempo inteiro com a motinha dele funcionando para vários bairros ali dessa região. Ele foi até a residência dele. Nós
seguimos ele
até a residência dele. Ele entrou na casa e, rapidamente, ele já saiu novamente para fazer outra entrega. Então nós
acompanhamos ele
nessa entrega. Ele foi até o Jardim Mato Grosso e quando ele entrou nessa casa, essa casa do Jardim Mato Grosso também era conhecida da DERF por morar lá um outro usuário de drogas por nome de Edevaldo. E quando ele entrou na casa, a gente fez o acompanhamento e fez a abordagem dos 2, ele estava entregando a substância entorpecente
pro
Edevaldo. Nós fizemos uma busca nele, ele estava com mais 2 porções no bolso, totalizando 3 porções
. Então foi dado o bote de prisão em flagrante e lá nós retornamos na residência dele, fizemos uma busca no local, e a gente encontrou embaixo de um pé de Coqueiro, bastante local onde ele enterrava outra substância entorpecente. Naquele dia estava só o cavado e
aprendemos também várias embalagens plásticas que ele utilizava para embalar a droga, inclusive embalagens idênticas a das 3 porções que a gente aprendeu com ele na hora que ele estava entregando droga para o Edvaldo
. Então, ele foi conduzido para
Derf
para as providências.

Promotor
: Lauro, esse usuário é conhecido pelo apelido de “Ruela” era o Paulo Rogério?

LAURO
: Sim, senhor Paulo Rogério.

Promotor
: Vocês chegaram até a monitorar ele, certo?

LAURO
:
Fizemos
vários monitoramento
ali na entrega tanto do Leandro, quanto outros traficantes também e foi assim que a gente identificou e chegou na residência dele
s.

Promotor: Entendi algum detalhe a mais que ele chamou sua atenção, Lauro, sobre esses fatos para eu finalizar.

LAURO
: É que
o Leandro, ele sempre esteve na traficância, mesmo após essa prisão, a gente recebe e continua recebendo informações de que ele continua traficando
. É já fizemos monitoramento na residência dele após essa prisão de 2019, flagramos várias vezes ali, usuários entrando na casa dele, usuários conhecidos da
Derf
. Já foi pedido um
mandado
de busca na residência dele em outras oportunidades e nessa última agora foi quando a gente aprendeu o filho dele, né? que eles, eles fazem a traficância junto tanto o Lucas quanto o Leandro, ambos vendem droga ali na própria casa deles. E nessas vezes que a gente foi lá e usuário continua chegando para comprar drogas. Então
é um ponto de grande entorpecente, bem conhecido ali na região
do São José, da São José do Santa Laura. Todos os traficantes dessa região compram ali com o Leandro, tanto com o Leandro quanto do Lucas.

Promotor
: Agradeço a participação, muito obrigado.

(...)
.

Defensora
: Lauro esse Paulo foi ouvido na delegacia?

LAURO
: O Paulo Rogério no dia da prisão não foi ouvido não, senhora, porque nós fizemos a prisão dele entregando para outro, né?
pro
Edevaldo.

Defensora
: foi colhido algum depoimento do Paulo no sentido dizendo que comprava droga do Leandro?

LAURO
: Eu não sei informar, doutora, se posteriormente ele foi intimado pra
tá
prestando algum depoimento sobre é a entrega de drogas do Leandro. No entanto, a gente não fez a prisão dele naquela época ainda, até porque a gente estava monitorando. É o telefone dele. (...)

Defensora
: Certo, então o “Ruela” na verdade é o Edivaldo, que é o que que realmente foi ouvido aqui.

LAURO
: Não o “Ruela” é o Paulo Rogério.

Defensora
: Ah sim, Ruela Paulo Rogério, entendi o Edivaldo foi o que foi ouvido aqui que está juntado a oitiva deles isso.

LAURO
: Isso Edivaldo é o outro que a gente abordou posteriormente.

Defensora
: Entendi. Aqui diz na denúncia que foi feita uma campana, correto? Isso foi feito campana de 1 dia, meio-dia, vários dias. Você consegue especificar melhor para mim?

LAURO
:
Do Leandro, nós fizemos campana na residência dele e verificamos que ele usava motocicleta para entregar a substância entorpecente para quem entrava em contato com ele por telefone
e também
pessoas
lá
na casa dele para comprar a droga
. A casa dele é bem fechada, com portão fechado, o usuário chega, é baixa o portão e ele abre e entra e o usuário sai rapidamente, entendeu? Então ficou prejudicada a questão
da
gente estar verificando essa prisão dele em flagrante, por isso até que foi feito posteriormente pedido de busca e apreensão na casa.

Defensora
:
Uhum
, entendi.

Juíza
: Lauro, e
o senhor confirma isso aqui, que havia dito na polícia, que viu o Leandro entregar essa pasta base para o usuário?

LAURO:
(...)

a gente
pegou ele
entregando mesmo
, porque nós
seguimos ele
até o local. Ele entrou na casa, deixou até o portãozinho aberto quando ele entrou e eu entrei atrás dele. Quando ele estava, ele tirou a porção do bolso. Uma porção do bolso para entregar para o Edevaldo
ai
eu fiz a abordagem nele
e aí nós encontramos
mais 2 porção
no bolso dele.

Juíza
: e lá já era de conhecimento da polícia civil que era uma boca de fumo, como ainda era depois disso, é isso?

LAU
R
O
:
A casa do Leandro é um local conhecido como como ponto de venda de drogas
, ali na região da Vila São José (...) e
a casa do Edevaldo era conhecida nossa por ele ser um usuário de droga
e a gente já ter feito abordagem nele em outras oportunidades.

Juíza
: Ok, quando foi ouvido na polícia, o Leandro disse que usava drogas, né? Juntamente com o os companheiros de uso ali, porque ele fala que é usuário há muito tempo, há muitos, muitos anos mesmo. É. O senhor sabe se isso também é verdade ou não? Ele só vende ou ele também usa pasta base?

LAURO
: Doutora, pelo que a gente apurou, o Leandro, ele é usuário de maconha, de pasta base, é igual. Falei
pra
senhora, pasta base, a pessoa é doente mesmo. (...)
eu não tirei foto da casa do Edevaldo. (...) é um bairro que tem bastante casa grande mesmo, de pessoas que têm poderes aquisitivo
. Bom, porém
a casa dele é um lixo
, um lixo para tudo quanto é lado. É uma pessoa doente. Você vê que é uma pessoa doente.
Totalmente diferente da residência do Leandro
.

(...).
” (grifos meus) (
R
elatório de mídias -
Id.
225851714
)
.

Do mesmo modo, o depoimento do policial
Nelson
d
e Souza Neto
, que, na fase judicial, acrescentou que a Polícia Judiciária Civil estava em trabalho de interceptação telefônica e monitorando diversos fornecedores de entorpecentes na cidade de Rondonópolis, além de investigar a organização criminosa Comando Vermelho
. Confira-se:

“
Nelson
: (...) a gente estava num procedimento de interceptação telefônica, né, e acompanhando alguns fornecedores de entorpecente aqui na cidade de
Rondonóipolis
né?
E também
investigação em cima da organização criminosa Comando Vermelho. No momento não houve a possibilidade de fazer abordagem.
Continuamos monitorando o Leandro e ele foi entregar o entorpecente ali na região do Jardim Mato Grosso, (...) e na hora que ele fez o adiantamento da residência lá para entregar o entretenimento para o usuário, nós o abordamos e pegamos no ato ele já entregando uma porção para o usuário e mais 2 porções em sua Posse
, né?
Era um procedimento de interceptação telefônica
aonde
ele aparece como fornecedor de entorpecente. Inicialmente ele entregou para esse usuário para o Ruela né? E posteriormente a esse outro lá no Jardim Mato Grosso, doutor. Ele já é bem conhecido da gente
.
Assim por várias é ligações de 197
aonde
fazia a denúncia que ele fazia Mercancia de entor
p
ecente, né? E já me foi surpresa que no ato da interceptação, ele aparece como fornecedor e fornece 2 pessoas, é uma interceptada e outra não.
”
(grifos meus) (Relatório de mídias - Id.
225851714
)
.

A Polícia Judiciária Civil logrou identificar que o Recorrente vendia drogas na região dos Bairros Bom Pastor, Jardim Pioneiros, Jardim Mato Grosso, Residencial São José e Jardim Santa Laura, nesta cidade, inclusive ao usuário Paulo Rogério, conhecido por “Ruela”, razão pela qual passou a monitorá-lo.

Ambas as testemunhas consignaram, outrossim, que, no dia supracitado, durante campana, os investigadores de polícia visualizaram
LEANDRO
entregando 01 (uma) porção de pasta base de cocaína a
Paulo Rogério
, e, em seguida, dirigindo-se até a casa do outro usuário,
Edvaldo Nunes da Silva
,
para mais uma entrega, porém, no exato momento em que repassava a porção de entorpecente para este último, foi abordado.

Afirmaram também que, em revista pessoal, localizaram na posse de
apelante,
03 (três) unidades de pasta base de cocaína, bem como 01 (um) aparelho celular Smartphone da marca Samsung, de cor dourada (Termo de Exibição e Apreensão de Id. 225849172 –
p.
18).

Diante da fundada suspeita, os policiais retornaram à casa de
LEANDRO
onde encontraram diversas “sacolinhas picotadas” em formato oval, utilizadas para embalar drogas. O investigador de polícia Lauro, em juízo, destacou que durante investigações e monitoramentos, verificou-se que o
a
pelante fornecia drogas para vários usuários da região.

Em sede de contraditório e ampla defesa, os policiais
Lauro
e
Nelson
ratificaram que, mesmo após esses fatos, o Apelante, de forma recalcitrante, continua a p
raticar
o tráfico de drogas, o que, infelizmente, acabou sendo transmitido à sua prole
,
pois o filho do apelante
acabou se envolvendo no tráfico de drogas.

Destaca-se que o Recorrente registra nesta Comarca 01 (uma) uma ação penal pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e resistência (Autos n
.
1003701-23.2024.8.11.0003).

Os depoimentos dos policiais, no desempenho da função pública, são dotados de eficácia probatória, idôneos a embasar uma sentença
condenatória, principalmente quando corroborados em juízo e em plena consonância com as demais provas existentes nos autos.

Diante deste quadro verifica-se que os elementos probatórios constantes dos autos corroboram os depoimentos prestados pelos policiais militares (na fase de investigação e na audiência de instrução e julgamento), os quais embasaram a condenação do apelante pela prática do crime de tráfico de drogas.

Com efeito,
há
evidência
de
provas
robustas, portanto,
mais do que suficientes para a manutenção do édito condenatório.

Assume relevo, ainda, o
disposto no
Enunciado Orientativo n. 08, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que assim dispõe: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Em casos semelhantes, decidiu este Sodalício:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO –
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O USO DE ENTORPECCENTES (ART. 28 DA LEI 11.343/06) – INVIABILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A TRAFICÂNCIA
– EXTRAÇÃO DE DADOS TELEFÔNICOS – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – BENEFÍCIO JÁ APLICADO NA SENTENÇA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há como prosperar o pedido de desclassificação de conduta se o conjunto probatório jungido ao feito e as circunstâncias da prisão deixam dúvidas de que a droga se
destinava à venda
pra
terceiros
(N.U 1000376-49.2020.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024,
Publicado
no DJE 23/02/2024)
” (grifos meus)
.

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS PARA A
CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA DITA LEX – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DAS DROGAS APREENDIDAS. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS CIVIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO. 2. RECURSO DESPROVIDO.
1. É inviável o acolhimento da pretensão do apelante almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais civis que efetuaram sua prisão em flagrante, devendo, pois, ser mantida a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecentes.

2. Recurso desprovido (N.U 1010061-22.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023)
” (grifos meus)
.

A propósito, é esse também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
(...) as instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam
comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, com amparo nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão e nos laudos periciais produzidos, os quais, harmônicos e coerentes entre si
, confirmaram, tanto na fase inquisitorial como no curso da instrução processual, os fatos deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito do art. 33, caput, da Lei. n. 11.343/2006 ao réu, ora agravante. (...) (
AgRg
no HC n. 850.008/MG, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des.
c
onvocado do TJDFT), Sexta Turma, j
.
em 21/
0
5/
2024
,
DJe
de 24/
0
5/
202
4
)
” (grifos meus)
.

Posto isso, não há se falar em absolvição e nem em desclassificação do crime capitulado na denúncia para aquele previsto no § 3º, do art. 33
,
da lei n. 11.343/06.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto
por
Leandro Moraes de França
, mantendo
incólume
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024